Tribunal: CARF
Processo: 13888.000304/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000304/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.119 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
GUSTAVO FRANCISCO BONFIGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
DONO DA OBRA. SUJEITO PASSIVO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O dono da obra é contribuinte das contribuições sociais incidentes sobre
remuneração paga, devida ou credita aos segurados que lhe prestaram serviços
na obra de construção civil.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS.
A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de documentos que guardem vinculação inequívoca com a obra
previstos na legislação tributária.
CÁLCULO.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CUB.
TABELA
SINDUSCON.
Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do
CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
FATO GERADOR. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. ARO.
No cálculo da aferição indireta da remuneração despendida na execução da
obra de construção civil e do montante das contribuições devidas será
considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão
do ARO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000304/2011-41
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 37.321.853-2), dos segurados (DEBCAD 37.321.854-0) e
daquelas devidas a terceiros (DEBCAD 37.321.855-9), incidentes sobre a remuneração
empregada em obra de construção civil.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 32/36.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 44/55.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR julgou
procedente às fls. 246/254, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
DONO DA OBRA. SUJEITO PASSIVO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O dono da obra é contribuinte das contribuições sociais incidentes sobre remuneração
paga, devida ou credita aos segurados que lhe prestaram serviços na obra de construção
civil.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS.
A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de documentos que guardem vinculação inequívoca com a obra previstos
na legislação tributária.
CÁLCULO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CUB. TABELA SINDUSCON.
Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção
civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB, divulgadas
mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da
Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
FATO GERADOR. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. ARO.
No cálculo da aferição indireta da remuneração despendida na execução da obra de
construção civil e do montante das contribuições devidas será considerada como
competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO.
MULTA DE OFÍCIO. FINALIDADES EDUCATIVAS.
A multa de ofício fixada em 75% sobre o valor do débito não tem caráter confiscatório,
atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 259/269.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 9/9/15 (fl. 257) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 22/9/15 (fl. 259). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, trata-se de lançamentos para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa (DEBCAD 37.321.853-2), dos segurados (DEBCAD
37.321.854-0) e daquelas devidas a terceiros (DEBCAD 37.321.855-9), incidentes sobre a
remuneração empregada em obra de construção civil.
O lançamento recaiu sobre uma área construída de 804,14 m2 (571,04 m2 –
residência e 233,10 m2 – galpão), valendo-se dos seguintes CUB e percentuais para
determinação do salário de contribuição:
O CUB aplicável na competência 11/2010 para o enquadramento descrito no item
anterior e discriminado no cálculo foi de R$.1.327,36 o m2 para a residência e R$
510,46 o m2 para o Galpão. O percentual aplicado para a determinação do salário-de-
contribuição (base de cálculo do lançamento fiscal) foi de:
- 4% sobre o custo de 100,00 m2. (nos primeiros 100 m2)
- 8% sobre o custo de 100,00 m2 (acima de 100 m2 )
- 14% sobre o custo de 100,00 m2 (acima de 200 m2)
- 20% sobre o custo de 271,04 m2 (acima de 300 m2)
- 20% sobre o custo de 233,10 m2
Em seu recurso, o autuado alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por
não ser proprietário da área construída, sequer construtor ou responsável pela obra. Que seu
nome teria aparecido por equívoco como requerente da licença para realização das obras.
Nesse ponto, como bem salientou o julgador do piso, referida alegação já havia
sido objeto de diligência determinada pela DRJ. O resultado da diligência, como abaixo
reproduzido, caminhou no sentido de confirmar a condição do autuado como dono da obra. Com
efeito, acolho e adoto como minhas as razões de decidir daquele colegiado, nos termos a seguir:
Legitimidade Passiva – Dono da Obra
Sustenta o impugnante que não é contribuinte das contribuições sociais exigidas, visto
não ser o proprietário ou dona da obra, conforme consta da cópia dos registros do
imóveis, matriculado sob no 9.130, no 1o Registro de Imóveis de Piracicaba.
Em razão dos argumentos defensivos e considerando que a autoridade lançadora tomou
por base os dados do alvará, habite-se/visto de conclusão para eleger o impugnante
como contribuinte, os autos foram baixados em diligência para que se apurasse junto a
Prefeitura de Piracicaba as razões pelas quais o impugnante figurou como titular da obra
de construção civil de que trata o Processo administrativo no 63.883/2007 2007
protocolado junto a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Piracicaba.
A autoridade lançadora, em cumprimento a diligência, intimou o município a apresentar
a cópiao integral do citado processo administrativo municipal. Após a análise dos
documentos apresentados pelo município, a autoridade lançadora conclui que não há
erro de identificação do sujeito passivo, haja vista que o contribuinte é o dono da obra,
sendo assim, contribuinte das contribuições sociais constantes do lançamento. Abaixo
transcrevo, excerto da Informação Fiscal a este respeito a qual adoto como razões
decidir a presente matéria:
4.O processo municipal n o. 63.883/2007 está anexado às fls. 172 a 237.
5.Analisando os documentos do referido processo, chegamos as seguintes constatações:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

- em junho de 2007 o Sr. Gustavo protocolou requerimento para obtenção de Alvará
para autorização para construção de imóvel com as características já identificadas
neste processo, conforme Relatório Fiscal, ARO – Aviso de Regularização de Obra,
DISO – Declaração e Informação sobre a obra e projeto, anexados às fls. 32 a 42;
- o requerente junto à Prefeitura é sempre o Sr. Gustavo Francisco Bonfiglio, inclusive
o lançamento fiscal da Prefeitura do ISS – Imposto Sobre Serviço incidente sobre obra
de construção civil - está identificado como contribuinte o Sr. Gustavo, conforme
documento de arrecadação municipal às fls. 176. A Prefeitura lança esse imposto
contra o Sr. Gustavo, conforme consta nos documentos de fls. 219 a 233, tendo ele
reconhecido o débito parcelando-o e posteriormente com sua inadimplência foi inscrito
em Dívida Ativa;
- todos os documentos emitidos pela Prefeitura ou preenchido pelo sujeito passivo
consta o Sr. Gustavo como requerente, interessado, contribuinte ou proprietário;
- o terreno onde foram realizadas as obras inerentes ao lançamento da Prefeitura (ISS)
e ao lançamento da Receita Federal, ou seja, as contribuições sociais deste processo,
pertence ao Sr. EDIMILSON JOSÉ REGAZZO, CPF: 042.735.938-40, conforme cópia
da escritura junto ao Cartório de Registro de Imoveis identificado com a matrícula
9.130, anexada às fls. 179 a 180;
- o Sr. Edimilson proprietário do terreno onde foram realizadas as obras, conforme
autorização anexada às fls. 181, autoriza o Sr. Gustavo à construir no terreno
localizado à Rodovia SP 304 – Piracicaba – São Pedro – Km 176. Portanto o dono da
obra e responsável é o Sr. Gustavo;
- as obras tinham o objetivo de edificar prédio comercial para eventos, tendo como
proprietário do comércio o Sr. Gustavo, inclusive às fls. 203 ele assim declara:
“DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE MEU COMÉRCIO LOCALIZADO NA
RODOVIA SP 304 – PIRACICABA – SÃO PEDRO – KM 176 INCRA N o.
630055.423297.9,
POSSUI
ABASTECIMENTO
DE
ÁGUA
PELO
SEMAE
PIRACICABA, CONFORME ANEXO CONTA DE CONSUMO.” (grifo nosso)
6.A definição de sujeito passivo para a incidência previdenciária sobre a mão de obra
dos serviços prestados em obra de construção civil está assim estabelecida pela Lei no.
8.212/91:
Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela lei n
o. 8.620, de 05.01.93)
...
VI – o proprietário, o incorporador definido na Lei n o. 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor,
e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento
dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
(redação dada pela Lei n o. 9.528, de 10.12.97) (grifo nosso)
Art. 33....
...
§ 4 o. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.(grifo nosso)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

6.1.Portanto o sujeito passivo não necessariamente será o proprietário do terreno onde
houve a edificação e os serviços prestados, existe a possibilidade da responsabilidade
tributária recair sobre o dono da obra, ou seja, aquele responsável e proprietário da
obra, que é o caso no presente processo.
7.Conclusão: Portanto diante de todos os elementos do processo até a presente data,
concluímos que o Sr. Gustavo Francisco Bonfiglio é o sujeito passivo do crédito
tributário como dono da obra construída, não havendo elementos e documentos que
comprovem diferentemente disso. Assim não há erro de identificação do sujeito passivo.
Com efeito, não restam dúvidas de que o impugnante enquadra-se na condição de dono
da obra, sendo portanto contribuinte das contribuições sociais exigidas, por força do art.
30, VI, da Lei 8.212/91. Assim, mostra-se afastada a preliminar de ilegitimidade
suscitada.
Na sequência, passou a defender a decadência da área já existente, a de 571,04
m2, uma vez que a municipalidade deve/deveria encaminhar a relação de alvarás e habite-se ao
INSS. Com isso, presumindo-se ter sido efetuada essa comunicação, a decadência estaria
configurada.
Ademais, estaria claro na matrícula do imóvel a existência de uma área em que
constava uma casa de moradia, um paiol e um galinheiro desde 1978.
Que as datas utilizadas pelo autuante como de início (10/2007) e termino da obra
(11/2007), demonstrariam a incoerência em se atribuir a tributação sobre uma obra que
demandaria tempo muito superior para ter seu término.
Aqui, neste ponto, mais uma vez assiste razão a decisão recorrida.
O artigo 390 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 elenca uma série de
documentos que poderiam ter sido apresentados pelo autuado de maneira a comprovar o término
da obra em período decadente; o que não foi feito.
De outro giro, os demais elementos/documentos apresentados não se prestam a
comprovar o término daquela exata construção de 571,04 m2. Confira-se, novamente, as precisas
considerações tecidas pelo julgador de piso:
[...]
As provas apresentadas pelo contribuinte, quais sejam, certidão do imóvel, declaração
prestado pelo engenheiro responsável pela obra, visto de conclusão da obra (233,10m2),
planta registrada na Secretaria municipal de obras não se prestam a comprovar a
existência da edificação da área de 571,02. Vejamos.
A certidão da matrícula do imóvel que descreve a existência de uma casa de moradia,
um paiol e um galinheiro no ano de 1978, não discrimina a área do imóvel construída,
de modo que não atende a exigência prevista no inciso IV, §3o e do §6o, ambos do art.
390 alhures citado. Não se pode olvidar que nada impede que as construções datadas de
1978 tenham sido demolidas e, em data mais recente, tenha sido edificada outra obra no
lugar da descrita na matrícula do imóvel, sem que para tanto tenha sido comunicado a
prefeitura ou a receita federal do Brasil a este respeito. Daí a inteligência do dispositivo
que determina que na escritura de compra e venda do imóvel (e por analogia o seu
registro), conste a área edificada.
Por outro lado, a declaração do engenheiro responsável datada de 2011 e a planta
registrada na Secretaria municipal de obras de Piracicaba, sequer são documentos que
constam do rol previsto no §3o, art. 390 da IN 971/2009, hábeis a comprovar a
decadência de área preexistente. Tampouco os referidos documentos atendem o disposto
no §6o do mesmo art. 390 acima reproduzido, por não se tratarem de documentos
oficiais ou particulares registrados em cartório contemporâneos a decadência alegada,
não guardando, assim, vinculação inequívoca com a obra.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

Quanto ao visto de conclusão da obra, inobstante se tratar de documento que conste da
relação do art. 390, §3o, da IN 971/2009, seu teor não descreve a existência da área de
571,02m2, que segunda a defesa estaria decadente. O documento atesta apenas a
conclusão da construção da área de 233,10m2, nada mencionado a respeito da data da
obra alegada pelo contribuinte como preexistente, o que impede o reconhecimento de
decadência parcial. Como corolário, mostra-se também correto o percentual de mão de
obra aplicado para a área que ultrapassou os 300m2.
Quanto ao mérito, asseverou que o Fisco teria cometido erro no arbitramento da
mão de obra da obra, utilizando 20% ao invés de 14%, já que a construção não ultrapassou 300
m2.
Em relação a este tema, mais uma vez equivoca-se o recorrente. Seu argumento
parte de premissa de que a obra em questão, objeto da autuação, seria apenas aquela nova
construção de 233,10 m2, desconsiderando, indevidamente, o total da área preexistente,
igualmente objeto da autuação.
Com efeito, sem reparos quanto ao percentual arbitrado (20%) para o salário de
contribuição, forte no inciso IV do artigo 351 da IN 971/2009 citada alhures.
Ainda em seu recurso, insurgiu-se o recorrente contra o CUB médio aplicável
para o mês de novembro de 2010, extraído do site da CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da
Construção. Sustentou que o valor seria de R$ 460,76 para o m2 na Região Sudeste, ao contrário
do valor apurado de R$ 510,46 para o m2.
Em relação a esse assunto, mais uma vez as alegações do recorrente foram
impecavelmente rechaçadas pela decisão de piso, que bem destacou o equivoco da autuada em
pretender se utilizar de valor de m2 proveniente de outra fonte de dado que não aquela
estabelecida na norma reguladora. Confira-se:
Cabe esclarecer que o custo por metro quadrado da construção civil – CUB utilizado
para o cálculo da apuração do valor da mão de obra empregada na obra de construção
civil é feito com base nas tabelas divulgadas pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil e não pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, como
sugere o defendente. A propósito dispõe a Instrução Normativa RFB 971/2009, a estes
respeito.
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as
tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon).
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto
padrão considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo com a Norma
Técnica no 12.721, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e é utilizado para a avaliação dos custos de construção das
edificações.
Considerando que o valor do CUB constante do SIDUSCON foi observado no cálculo
da regularização de mão de obra, nenhum reparo merece sofrer o lançamento.
Ao final, insurgiu-se ainda contra a multa de ofício 75%, ao argumento de que sua
aplicação só seria possível após a entrada em vigor da Lei 11.941/2009, uma vez que os fatos
geradores teriam se dado em 10/2007 e 11/2007.
Aqui, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

Como bem destacado pela decisão de piso, nos casos de apuração das
contribuições por meio de ARO, a data do fato gerador a ser considera é aquela de sua emissão,
que, no caso, foi datado de 28/2/11; logo, após a vigência da Medida Provisória 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009. Veja-se os termos da norma (IN RFB 971/2009):
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas físicas, a
partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela declarados
com os documentos apresentados, será expedido pela RFB o ARO, em 2 (duas) vias,
destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto à regularidade das
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que:
I - uma via do ARO deverá ser assinada pelo responsável pela obra ou por seu
representante legal e anexada à DISO;
II - uma via será entregue ao responsável pela obra ou ao seu representante legal.
§ 1o Havendo contribuições a recolher, e caso o responsável pela obra ou o seu
representante legal se recuse a assinar o ARO, o servidor anotará no mesmo o
comparecimento e a recusa em assinar, indicando o dia e a hora em que o sujeito
passivo tomou ciência do ARO.
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante
das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições
nele informadas deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
sua emissão, antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente
anterior, se no dia 20 (vinte) não houver expediente bancário. (destaquei)
Quanto ao percentual das multas aplicados (75%), trata-se de imposição legal (art.
35-A da Lei 8.212/91) de observância obrigatória por parte da administração tributária.
Nesse rumo, não cabe a ela, e aqui se incluem os julgadores administrativos,
qualquer juízo acerca de seu alegado efeito confiscatório, sob pena de se estar a promover o
afastamento do dispositivo legal por suposta violação à Constituição. Veja-se o que dispõe,
inclusive, a Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tudo até aqui exposto, em não vislumbrando reparos a serem promovidos na
decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de erro da sujeição passiva e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.119 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2011-41

Fl. 294
DF CARF MF
Original